Tribunal: TJMT
Processo: 1044460-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044460-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA DIAS - CPF: 050.870.921-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LIDIANE PATRICIA FERREIRA E SILVA LEITE (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE PROVIMENTO, APLICAÇÃO E MONITORAMENTO DA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PRETENSÃO SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual servidor público estadual pleiteia promoção à Classe C da carreira, mediante reconhecimento de certificado de pós-graduação
lato sensu
em Sistemas de Informações Gerenciais (520 horas), para fins de progressão funcional.

2. O Juízo de origem entendeu ausente a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, por não se evidenciar, em cognição sumária, ilegalidade manifesta no indeferimento administrativo, notadamente quanto à exigência de titulação específica prevista na LC estadual nº 154/2004.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de tutela provisória em mandado de segurança, (i) a probabilidade do direito quanto à compatibilidade da titulação apresentada com os requisitos legais da carreira; e (
ii
) o perigo de dano apto a justificar a concessão de medida liminar de natureza satisfativa, com determinação imediata de promoção funcional.

III. Razões de decidir

4. A medida pretendida possui natureza satisfativa, pois antecipa integralmente o provimento final buscado no mandado de segurança, com repercussão direta no regime jurídico e na esfera remuneratória do servidor, circunstância que recomenda prudência reforçada na análise da tutela de urgência.

5. Não se evidencia perigo de dano qualificado, porquanto eventual reconhecimento do direito ao final é suscetível de recomposição jurídica e financeira, inexistindo demonstração concreta de risco de ineficácia da ordem mandamental.

6. A controvérsia acerca da aderência do curso de pós-graduação aos requisitos de titulação específica previstos na LC estadual nº 154/2004 demanda exame mais aprofundado do contexto normativo e administrativo do indeferimento, o que afasta, nesta fase, a presença de direito líquido e certo demonstrável de plano.

7. A discussão não envolve a autenticidade do certificado, mas sua suficiência jurídica para fins de progressão funcional, matéria inserida no âmbito de apreciação técnico-administrativa, cuja revisão liminar pressupõe ilegalidade manifesta, não evidenciada na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de liminar em mandado de segurança que vise à progressão funcional de servidor público exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo e de perigo de dano qualificado. 2. A ausência de prova pré-constituída quanto à compatibilidade da titulação apresentada com os requisitos legais da carreira afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Tiago da Silva Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1111973-60.2025.8.11.0041, que indeferiu a liminar requerida para compelir a autoridade apontada como coatora a promover o impetrante à Classe C da carreira, considerando-se, para tal finalidade, certificado de pós-graduação
lato sensu
em Sistemas de Informações Gerenciais, com carga horária de 520 horas.

O magistrado de origem assentou, em síntese, que a concessão da medida liminar em mandado de segurança exige demonstração clara de direito líquido e certo, com prova pré-constituída, e concluiu que, na cognição sumária, não se evidenciou o
fumus boni iuris
, pois a documentação não demonstrou, de modo cristalino, irregularidade no ato administrativo, ressaltando-se a exigência legal de titulação específica na área de atuação e o risco de a providência postulada importar indevida interferência no mérito, antes mesmo de manifestação adequada da autoridade coatora.

No agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que sua especialização se insere na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), compatível com o cargo de Técnico de Apoio Educacional – Perfil Informática, aduzindo que a recusa administrativa seria desarrazoada, com alegações correlatas de afronta a princípios constitucionais. Requer, liminarmente, o efeito ativo para determinar a promoção pretendida e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido em decisão monocrática, ao fundamento de que a controvérsia demanda análise mais aprofundada, considerando-se a natureza do mandado de segurança, a necessidade de contraditório e a insuficiência, naquele momento, de elementos para antecipar a conclusão quanto à compatibilidade da titulação com os requisitos legais da carreira.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, postulando o improvimento do recurso, destacando, entre outros pontos, a ausência de
fumus boni iuris
, a inexistência de violação à fé pública, a necessidade de respeito à análise técnico-administrativa quanto à compatibilidade do título, e a impossibilidade de concessão de liminar satisfativa, com risco de irreversibilidade e de indevida invasão do mérito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal deve ser conhecida, porquanto dirigida contra decisão interlocutória em mandado de segurança, e veiculada por instrumento processual adequado, sem que, nesta sede, se identifique óbice formal que impeça o exame do mérito do inconformismo.

Superada essa premissa, cumpre delimitar, com rigor, o que efetivamente se debate. O objeto do agravo não é, ainda, o mérito definitivo do mandado de segurança, mas a correção do indeferimento da liminar, o que impõe, por essência, análise própria de tutela provisória. Em tal contexto, a tutela recursal somente se legitima quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em harmonia com a disciplina específica do mandado de segurança, que exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída e, para a liminar, a plausibilidade do direito e o risco de ineficácia da medida ao final.

Feita essa moldura, o primeiro aspecto que se impõe, por sua natureza lógica, é o caráter satisfativo da medida pretendida. O agravante não busca mera providência conservativa, voltada a preservar utilidade do julgamento final. Busca, ao revés, que se determine desde logo a promoção à Classe C, com o reconhecimento imediato da aptidão do certificado para fins de progressão funcional, vale dizer, pretende-se, na prática, a entrega do próprio bem da vida que constitui o núcleo do pedido final do mandado de segurança.

Essa constatação não é meramente retórica. A progressão funcional, uma vez implementada, repercute diretamente na situação estatutária do servidor e, em regra, projeta efeitos financeiros associados ao novo enquadramento. Por isso mesmo, a cautela judicial é redobrada quando a tutela provisória, em vez de resguardar a utilidade do processo, antecipa o próprio
resultado final
, com risco de irreversibilidade prática, sobretudo porque a recomposição posterior do status funcional e dos efeitos remuneratórios pode não se operar sem fricções administrativas, devoluções, glosas e controvérsias correlatas, com impacto institucional que recomenda prudência. É exatamente nesse sentido que as contrarrazões enfatizam a impossibilidade de provimento do presente recurso com efeito satisfativo e risco de irreversibilidade, advertindo para a invasão do mérito e para o potencial gravame ao erário e à ordem administrativa.

No caso concreto, também não se evidencia
periculum in mora
para deslocar a balança decisória em favor da medida de urgência. O agravante invoca, em linhas gerais, prejuízo remuneratório associado à progressão. Todavia, à luz do que se extrai das peças, não se trata de situação em que a demora processual inviabilize o resultado útil do processo, pois, caso reconhecido o direito ao final, a ordem mandamental é apta a recompor a situação jurídica, com a implementação da progressão e os consectários cabíveis, nos termos que vierem a ser fixados.

Nessa linha, a invocação genérica de natureza alimentar não dispensa a comprovação, no caso concreto, de um risco qualificado de perecimento do direito, especialmente quando o provimento pretendido, por sua feição satisfativa, desloca para o plano do presente uma decisão que, por seu próprio desenho constitucional e legal, reclama cognição mais segura. Aqui, portanto, a ausência de
periculum in mora
se soma ao caráter antecipatório da pretensão, compondo um quadro que, por si, já recomenda a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

Igualmente determinante é a probabilidade do direito, sob a ótica própria do mandado de segurança. O
writ
exige direito líquido e certo demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída. O que se verifica, entretanto, é a existência de controvérsia que, embora possa revelar-se relevante no mérito, não se apresenta incontroversa e cristalina a ponto de autorizar, em sede de cognição sumária, a conclusão de que o ato administrativo é manifestamente ilegal.

A decisão de origem, ao indeferir a liminar, destacou que a documentação não convenceu, de forma imediata, quanto ao preenchimento do requisito legal relativo à titulação específica na área de atuação, previsto na lei de carreira, e ponderou que deferir a medida naquele momento importaria interferência no mérito. Esse raciocínio foi reafirmado na decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo, ao assentar ser “prematuro extrair conclusão definitiva” sobre a compatibilidade da titulação com os requisitos da Lei Complementar Estadual n.º 154/2004, destacando-se que a controvérsia envolve interpretação de norma específica de carreira, exame de pertinência entre conteúdo do curso e área de atuação e observância de critérios administrativos, tudo a impor prudência.

Acrescenta-se que a simples afirmação de inserção genérica do curso na macroárea de TIC não substitui, por si, a verificação concreta de aderência ao perfil funcional, o que demanda exame mais detido do acervo documental e das razões administrativas do indeferimento.

Importa notar, ainda, que a alegação de “violação à fé pública” não se confunde com a controvérsia posta. Não se discute, propriamente, a autenticidade do certificado, mas sua suficiência jurídica para atender ao requisito legal da progressão. Esse ponto foi bem destacado nas contrarrazões ao consignar que não se está negando validade ao documento, mas discutindo-se sua adequação e especificidade para o fim pretendido, dentro dos critérios normativos aplicáveis, de modo que a recusa administrativa, em tese, pode traduzir exercício do dever de controle de requisitos legais, e não afronta à fé pública.

É verdade que o Ministério Público, em parecer, vislumbrou probabilidade do direito, a partir da leitura do histórico escolar e da referência do curso à área de TIC, bem como mencionou o Tema 1.094 do STJ. Todavia, com a devida vênia ao respeitável opinativo, essa conclusão, embora possível no mérito, não se impõe como inevitável em sede liminar, porque a aferição da aderência do título aos requisitos da carreira, para fins de progressão funcional, ainda demanda exame cuidadoso do contexto normativo e administrativo do indeferimento, inclusive para se aferir se a exigência legal foi corretamente interpretada pela Administração e se, no caso concreto, a prova apresentada elimina qualquer dúvida razoável. E, no mandado de segurança, a dúvida razoável, por si, já enfraquece a liquidez e certeza necessárias para a tutela de urgência, sobretudo quando a providência postulada é satisfativa.

Há, por fim, um vetor de coerência sistêmica que não pode ser descurado. Se a tutela provisória, em vez de resguardar o processo, entrega desde logo a própria prestação final, o deferimento se converte, na prática, em julgamento antecipado da própria segurança, por via oblíqua, o que não se compatibiliza com a técnica processual nem com a prudência institucional exigida em causas de regime jurídico de servidor público.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026